Tribunal: TCU
Processo: 027.022/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo extinto Ministério da Economia. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria às Sras. Cristina Antunes de Melo, Cristina de Santis de Caldas, Isabel Gomes de Oliveira, Tânia Fontes Aranha de Souza e Terezinha Maria Xavier Filha; 9.2. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que examine, pelos instrumentos que considerar mais adequados, a regularidade do pagamento da parcela "opção" em cumulatividade com as parcelas de "quintos" nos atuais proventos da Sra. Isabel Gomes de Oliveira; 9.3. informar às interessadas que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.